Tribunal: TJDFT
Processo: 0703397-64.2017.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão que acolheu o pedido formulado na ação para declarar a abusividade da greve deflagrada pelos professores da rede pública do Distrito Federal em 15 de março de 2017.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em sanar a omissão relativa ao documento confeccionado pelo Secretário de Estado de Educação do Distrito Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O descumprimento da medida liminar proferida, além de tratar-se de fato notório, foi demonstrado por diversos documentos produzidos nos autos, como a apuração do Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios feita na recomendação n. 2/2017; declarações dadas por um dos diretores do Sindicato dos Professores no Distrito Federal (Sinpro-DF) e por ofício produzido pela Consultoria Jurídica da Governadoria do Distrito Federal sobre os motivos que levaram o Distrito Federal a aceitar os condições impostas pelo referido sindicato, no qual relata os prejuízos sofridos pelos alunos da rede pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Embargos de declaração providos. Resultado do julgamento mantido.
Tese de julgamento: ­­“É incabível utilizar os embargos de declaração para rediscutir a matéria analisada”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 374, I; Lei no 7.783/1989, arts. 6o, § 3o, e 14.
Jurisprudência relevante citada: n/a.